Tribunal: TJSP
Processo: 1005761-31.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – Sentença de procedência, com a condenação das rés na obrigação de quitar integralmente o financiamento estudantil (FIES) contraído pela parte autora, assim como ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência de apenas uma das corrés – GRATUIDADE

Ementa:

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – Sentença de procedência, com a condenação das rés na obrigação de quitar integralmente o financiamento estudantil (FIES) contraído pela parte autora, assim como ao pagamento de indenização por danos morais – Insurgência de apenas uma das corrés – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Deferimento – Benefício que pode ser concedido excepcionalmente às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, condicionada à demonstração da situação de hipossuficiência de recursos – Requisitos legais atendidos com a comprovação da insuficiência de recursos – Incumbência da parte contrária de demonstrar situação inversa, em desconstituição daquela presunção, de índole relativa – Benefício, aliás, passível de revogação a qualquer tempo – MÉRITO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS – Impugnação específica das alegações autorais cujo ônus recai sobre a parte – Inteligência do art. 341, do CPC – Autora que alega o cumprimento integral dos requisitos necessários à cobertura do programa "Uniesp Paga" ao passo que as rés alegam apenas falta de entrega dos relatórios mensais de "atividades sociais" (item 3.3 da cláusula 3a) – Documentos carreados aos autos que comprovam a entrega de relatórios referentes a todo o período de duração do curso superior, inclusive com emissão de planilha de aceite dos relatórios pela própria apelante – Descumprimento contratual não caracterizado – Adesão da aluna à renegociação dos débitos do FIES previstos na Lei 14.375/2022 – Inovação recursal – Parte que pretende, em momento inoportuno, iniciar discussão que não foi levada ao Juízo de Primeiro Grau – Recurso não conhecido, nesta parte – Sentença mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, IMPROVIDO, com observação.